Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES - DÍVIDA SEM SUPORTE CONTRATUAL VALIDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA APOSTA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
2. Inicialmente consigno que o fato de a segunda requerida proceder a cessão de crédito à empresa Ipanema não a torna parte ilegítima na demanda, porque a ação proposta busca a declaração de nulidade ou inexistência da própria constituição da relação jurídica original do crédito e suas consequências e desdobramentos nos cadastros de inadimplentes. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados. Preliminar de ilegitimidade afastada.
3. Verifica-se, pela análise dos documentos que acompanham os autos (ID 46311419), que foi estabelecida a contratação de um crédito no valor de R$3.750,00, em nome da recorrida, a ser pago em 12 parcelas de R$312,50. A ficha cadastral consta a data de nascimento da contratante como sendo 21/04/1999, fato que demonstraria a maioridade da contratante e sua capacidade civil plena para contratar. No entanto, o documento de identidade da autora (ID 46311327) apresentado com a inicial desta ação demonstra que a data de nascimento da autora seria 21/04/2002, quando estaria com menos de 16 (dezesseis) anos no ato da contratação, o que tornaria o negócio nulo, em razão da incapacidade absoluta da contratante.
4. Ora, a alegação do Recorrente é que foi a autora quem, de fato, contratou o empréstimo e tinha capacidade para a prática desse ato, porque na ficha cadastral consta a informação diversa sobre a data de nascimento em 21/04/1999. Ocorre que essa informação - meros dados cadastrais - desacompanhada de qualquer documento de identidade da contratante não convalida a contratação então firmada em 2018.
5. Essa característica da invalidade na contratação em questão demonstra a desnecessidade da produção da prova técnica pericial requerida, especialmente pela solução da controvérsia que se apresenta pela nulidade da contratação.
6. Não há como presumir a má-fé da autora cuja situação que deveria ser prontamente comprovada. A sentença não comporta reparos.
7.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 15% sobre o valor da causa.